Tribunal: TJDFT
Processo: 0005675-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMÉRCIO IRREGULAR. CONFISSÃO DO APELANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.

2. O artigo 180, § 2o, do Código Penal, descreve a forma qualificada do crime de receptação, equiparando-se à atividade comercial “qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência”. Assim, o apelante exercia atividade empresarial de venda do produto adquirido, visto que o objeto do crime foi comprado e revendido pelo recorrente em contexto de comércio irregular. Incabível, portanto, a desclassificação para receptação simples.

3. Recurso conhecido e não provido.